Tribunal: STF
Processo: Rcl 68452
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo e do Trabalho. Agravo interno em reclamação. Art. 71, § 1º, da lei n. 8.666/1993. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Impossibilidade de transferência automática. Necessidade de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização de contrato. ADC 16. Acórdão. Desrespeito configurado. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por entender, em síntese, que o tema atinente à inversão do ônus probatório em matéria de responsabilização do poder público por inadimplemento de dívidas trabalhistas não guarda aderência estrita com o assentado na ADC 16.



    2. O agravante sustenta ter sido condenado subsidiariamente sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa, posicionamento contrário ao entendimento firmado por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema n. 246/RG). 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a condenação subsidiária da Administração Pública está em consonância com o decidido na ADC 16.



    III. Razões de decidir



    4. Na ADC 16, o Supremo proclamou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados casos de comprovada culpa do ente público.



    5. No caso, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação fixada no paradigma.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno provido.